Tribunal: TJMT
Processo: 1016698-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016698-52.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: MILTON GESUALDO E OUTRO.
AGRAVADO: EDMAR JOSE BROCH.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS – PEDIDO LIMINAR DE RESCISÃO PARCIAL DO CONTRATO COM ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO – JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE MANTEVE A DECISÃO DE INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO TEMPORAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Resta preclusa a questão acerca do indeferimento do pedido de tutela antecipada de rescisão parcial de contrato em primeiro grau, se não for apresentado qualquer fato novo, apto a justificar a reabertura da discussão, nos termos do artigo 505, I, e 507 do CPC.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MILTON GESUALDO e outro, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 6a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação de Rescisão contratual no 1001117-73.2021.8.11.0007 manejada em face de EDMAR JOSÉ BROCH, manteve o indeferimento do pedido de antecipação de tutela de rescisão parcial do contrato.
Em breve síntese, os agravantes discorrem sobre a necessidade de concessão da tutela antecipada recursal para que seja decretada a rescisão parcial do contrato, com o abatimento proporcional ao preço global em relação ao Caminhão de placa MPR 2293.
Alegam que o agravado não cumpriu com a disposição contratual acerca da regularização e transferência do referido veículo, ficando impedidos de transitar com o caminhão em via pública ou aliená-lo a terceiros.
Sustentam que, além das pendências tributárias, em vistoria realizada no caminhão em julho de 2020, descobriram também que recai sobre o veículo graves inconsistências que impossibilitam o licenciamento.
Discorrem sobre a presença dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, requerendo, liminarmente, antecipação de tutela, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autorizando que os agravantes realizem abatimento proporcional ao preço do caminhão de placa MPR 2293 (10,2362% das arrobas de boi) nas parcelas vencidas (21/08/2019; 30/10/2019; 10/06/2020;10/06/2021) e vincenda (20/01/2022) do contrato. No mérito, protestam pela ratificação da liminar recursal.
Com as razões, acompanham os documentos.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Faço a análise destes autos na forma do art. 932, III, do Novo CPC, c/c a Súmula no 568 do STJ.
Adianto que o recurso não merece ser conhecido.
Pelo que se colhe dos autos, o objeto de irresignação dos agravantes, na verdade, é a decisão de Id. 102057477 (Id. 50062512 - da origem) proferida em 18.03.2021, que indeferiu, pela primeira vez, o pedido liminar de rescisão do contrato e abatimento do preço, sob o argumento de que não ficou evidenciado naquele momento a probabilidade do direito invocado.
Depois desta decisão, a parte agravante reiterou o pedido liminar em sede de impugnação (Id.102063451), utilizando-se dos mesmos fatos para que, em reconsideração, fosse modificado o indeferimento.
O Magistrado a quo, então, em saneador, negou novamente o pedido formulado, consignando que:
“Primeiramente, INDEFIRO o pedido de tutela provisória pelos motivos já expostos na decisão de ID. 50065212 pois, verifico que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restaram demonstrados.
Isso porque, mesmo após a apresentação da contestação, dada a pacta sunt servanda e pelo fato de o autor ter comprado o caminhão Volkswagen de placa MPR 2293 sabendo que o veículo estava em nome de terceira pessoa, não há fumaça do bom direito flagrante que autorize essa tutela de urgência, de natureza antecipatória, para que este juízo desfaça o contratado pelas partes e defira a liminar.
Restou amplamente demonstrado nos autos que a parte autora adquiriu o veículo: Caminhão Volkswagen (placa MPR 2293) – R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) – 471,01@, já sabendo no momento da contratação que o veículo encontrava-se em nome de terceira pessoa, tanto é que descreveu em sua inicial o seguinte parágrafo:
“Cumpre salientar, porém, que o Caminhão Volkswagen de placa MPR 2293 ainda estava registrado em nome do antigo proprietário, além de possuir pendências tributárias. Por esta razão, para formalizar a transferência do veículo, o réu deveria providenciar sua prévia regularização.
[...]
Pois bem. DECLARO O FEITO POR SANEADO.
Fixo o ponto controvertido como sendo: 1) o valor do veículo (caminhão placa MPR 2293); 2) o cumprimento da obrigação, 3) a arroba do boi na contratação e nos dias atuais; 4) o prejuízo causado.
Defiro o depoimento pessoal das Partes e a produção de prova testemunhal e documental.
[...]”
Vê-se, portanto, que os recorrentes pretendem rediscutir a rescisão liminar do contrato, insistindo no seu deferimento, sem alegar fato novo que justifique a reapreciação da matéria.
A propósito, de acordo com os arts. 505, I, e 507, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, exceto se modificado o estado de fato ou de direito na relação jurídica de trato continuado, hipótese em que poderá pedir a revisão, o que, porém, não é a situação dos autos, na medida em que os recorrentes não trouxeram fato novo.
Logo, a finalidade do aludido requerimento em sede de impugnação era a de modificar a primeira decisão, proferida em 18.03.2021, da qual a parte teve inequívoca ciência, via imprensa oficial, quando disponibilizada no DJ Eletrônico em 20.03.2021. Este recurso, por sua vez, foi interposto em 15.09.2021, ou seja, de forma intempestiva, já que o pedido de reconsideração não suspende, nem interrompe o prazo recursal.
Neste sentido:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ROTULADO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO INTERROMPEM O PRAZO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração, ainda que rejeitados, interrompem o prazo recursal. Todavia, se, na verdade, tratar-se de verdadeiro pedido de reconsideração, mascarado sob o rótulo dos aclaratórios, não há que se cogitar da referida interrupção. Precedentes’ REsp 1.214.060/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, Segunda Turma, DJe de 28.09.2010. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no AREsp 187507/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 1a Turma, J. em: 13.11.2012, DJe 23.11.2012).
Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, por manifesta inadmissibilidade.
Ficam as partes, desde já, advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator